Tribunal: STF
Processo: ARE 1240934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 130):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. AJG INDEFERIDA. PREPARO NÃO REALIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 134-138), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação da recorrente para comparecer à audiência de oitiva da testemunha da acusação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não ter a recorrente apresentado comprovante de recolhimento do preparo do recurso, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 2, p. 152-153).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como na compatibilidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Ressalto, no entanto, que a agravante nada disse acerca destes fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente